Tribunal: TJSP
Processo: 0058059-98.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Roubo majorado – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitivas – Condenação mantida – Penas corretamente arbitradas – Regime fechado imposto na origem – Adequação, todavia, do intermediário para o início do desconto da sanção – Compatibilidade, ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do Código Penal – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0058059-
98.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEILSON JOSE DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0058059-98.2018.8.26.0050
APELANTE: ADEILSON JOSE DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14074
Roubo majorado
Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitivas
Condenação mantida
Penas corretamente
arbitradas Regime fechado imposto na origem
Adequação, todavia, do intermediário para o
início do desconto da sanção Compatibilidade,
ademais, com os termos do art. 33, §§ 2o e 3° do
Código Penal Recurso provido em parte.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 149/157) que julgou
procedente a ação penal e condenou Adeilson José dos Santos, como incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no piso.
O réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o
estabelecimento de regime diverso do fechado para o desconto da punição, inclusive
através da aplicação do instituto da detração (fls. 164/171).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 175/181), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 189/203).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na
incoativa, em unidade de desígnios com indivíduo até aqui não identificado e mediante
grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
3
de telefonia celular pertencente a Lucas Ferreira Rocha.
Interpelado, em juízo, o réu refutou a prática delituosa que lhe foi irrogada
(mídia inserta nos autos digitais). Ao que historiou, estava em “situação de rua” e,
acompanhado por este indivíduo, que não soube nomear, ingressaram no ônibus; momento
em que ele sacou um revólver, anunciando o assalto. Subtraíram a vítima e desceram do
veículo, empreendendo fuga. Pouco depois, caminhava com a mochila dele, quando
abordado por policiais.
A negativa, contudo, a par de evasiva, contrastada por provas mais idôneas, não
subsiste.
Vítima Lucas, a seu turno, rememorou o sucedido (mídia inserta nos autos
digitais). Ocupava o coletivo, no retorno para casa, quando divisou o acionado,
acompanhado de outro indivíduo, embarcando no veículo. Um permaneceu na porta,
enquanto o outro anunciou o assalto, recolhendo os aparelhos celulares dos passageiros.
Ambos desceram rapidamente. Logo em seguida, acionou policiais que trafegavam na via.
Localizaram o réu, sozinho, ainda nas imediações; portava um simulacro de arma de fogo
no interior de uma bolsa. Em solo policial, reconheceu o réu Adeilson como um dos
roubadores e, em juízo, ratificou o reconhecimento primitivo, indene de dúvidas.
E razão não há para desconsiderar a palavra de ofendido, porque ele, que apenas
pretende seja responsabilizado o efetivo agressor, age nas declarações com isenção de
ânimo.
Na mesma diretriz os relatos dos policiais militares Milton e Danilo (mídia
inserta nos autos digitais). Receberam, durante patrulhamento rotineiro, sinais de um
motorista de ônibus; a vítima, veio correndo, noticiando o roubo em questão: dois
indivíduos, armados, haviam subtraído os ocupantes do coletivo, evadindo-se em seguida.
De posse das características físicas e direção tomada pelos agentes, solicitaram que o
ofendido embarcasse na viatura, para que verificassem as proximidades. Pouco minutos
depois, divisaram o réu apontado pela vítima como sendo um dos autores do roubo ,
que, ao notar a presença policial, demonstrou certo nervosismo. Abordado, localizaram, no
interior de uma mochila, um simulacro de arma de fogo. Ambos reconheceram Adeilson,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
4
em juízo.
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir
calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus
detalhados depoimentos.
Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia
probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o
entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel.
Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)” - Apelação Criminal no
0015511-39.2012.8.26.0577, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e nada há nos autos que os desautorize.
Ademais, nada de genuíno conduz dúvidas aos informes do vitimado e dos
policiais. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da ação
delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daqueles.
No particular, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi interceptado
em posse do simulacro de arma de fogo pouco depois de consumada a expropriação, a
operar autêntica inversão do ônus da prova. Resultou, desde o primeiro momento,
reconhecido pela vítima e admitiu tê-la cometido, em sede policial (fl. 06).
Repise-se, tudo quanto necessário a um juízo de certeza sobre o desencadear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
5
dos fatos consta já do caderno processual.
A majorante pelo concurso de agentes, outrossim, foi caracterizada. É seguro
dizer, dadas as circunstâncias do evento, e notadamente o modo de execução, que cada qual
praticou o núcleo do tipo com a ciência de que contribuía, com os consortes, para a
execução de um todo indiviso, nítido caso de coautoria, por conseguinte. Vale dizer, é
inarredável a existência do liame subjetivo.
Nesse sentir, a análise equidistante dos elementos probatórios torna
induvidosas autoria e materialidade do fato noticiado. Ademais, apego fetichista a exigir
abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado
culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio,
praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, outrossim, não demanda qualquer reparo, e sequer fora
objeto de insurgência específica.
No que tange ao regime carcerário, todavia, com vistas ao que dispõe o artigo
33, §§ 2o e 3o do Código Penal, reputo devida a fixação do semiaberto para início de
cumprimento da corporal, tendo em vista o quantum da pena fixada e a primariedade do
réu (fl. 91), sopesada, ainda, a dinâmica da abordagem da vítima, sem contornos de
violência.
Note-se, outrossim, que a gravidade abstrata do crime, por si só, não autoriza a
imposição de regime mais severo daquele permitido segundo a pena aplicada, nos termos
da Súmula no 718 do STF.
Mais a mais, a submissão ao labor, imposta que é no regime ora eleito, trará ao
réu melhores condições de regeneração, assim como lhe proporcionará reflexão sobre a
valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu monitoramento.
Lado outro, descabida a detração penal sustentada nas razões defensivas.
A despeito do que trouxe a Lei no 12.736/12, possibilitando ao juízo de
conhecimento a aplicação do instituto da detração, tenho por inexistente automatismo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
6
respeito, a ponto de permitir simples desconto de tempo de prisão processual para a fixação
do regime de cumprimento do castigo, já que ausentes elementos a perquirir os requisitos
subjetivos elencados artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal (bom comportamento
carcerário e ausência de faltas disciplinares).
Nesse compasso, por não se tratar de critério integrante da dosimetria penal,
mas questão a ser observada quando da análise do direito à progressão de regime, com
prognósticos meritórios, de se reservar ao juízo da execução a aplicação do instituto em
destaque.
Confira-se em abono, julgados desta Colenda Corte:
“Ademais, a aludida detração penal, não deve ser levada em consideração. A lei
no 12.736/12 estabeleceu nova redação ao artigo 387 do Código de Processo
Penal, fixando-se que a detração penal passe a ser considerada pelo juiz que
proferir a sentença condenatória. Com efeito, o intuito da nova disposição legal
foi o de abreviar a soltura de condenados que tenham aguardado a prolação da
sentença penal com privação da liberdade. Para isso, a Lei no 12.736/12 dotou o
juiz sentenciante de poder para realizar a detração penal, antes conferido
apenas ao juiz da execução. Conforme consta da exposição de motivos, almeja-
se que sejam evitadas situações em que o apenado “tenha que aguardar a
decisão do juiz da execução penal, permanecendo nesta espera em regime mais
gravoso ao que pela lei faz jus”. Na verdade, editou-se material legislativo com
claro propósito de esvaziamento das prisões sem a observância das finalidades
da aplicação da sanção penal, quais sejam a de retribuição e prevenção penais
e, sobre tudo, ressocialização do condenado. A inovação legislativa amplia o
alcance da jurisdição do juiz do processo de conhecimento, que passa a estar
dotado a realizar a detração penal já na sentença condenatória e promove
confusão entre dois institutos penais distintos, quais sejam: a detração e o
regime de cumprimento da pena. Como o regime inicial de cumprimento da
pena é determinado justamente pela pena final aplicada, esta não deve ser
influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão preventiva, sob
pena de se consagrar a detração como uma nova etapa da própria dosimetria
da pena. A aplicação do instituto da detração penal não é somente a aplicação
de mero procedimento aritmético de cumprimento de pena, pois está
condicionada por lei à aferição de mérito do apenado para passar de um regime
mais gravoso a outro. Com efeito, deve-se atentar ao mérito do condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
7
(merecimento) para que se possa falar em legítima aplicação da detração. Com
a novel legislação, cria-se a possibilidade de ser dado o direito de progressão
ao réu que não possua mérito para tanto. Como sabido, o merecimento do réu
em progredir integra a individualização da pena e não pode ser automática
(pois depende de requisitos objetivos e subjetivos), como aventada na
possibilidade de aplicação do novo § 2o do artigo 387 do CPP. Portanto, mostra-
se inviável o pleito subsidiário formulado pelos corréus Johnny Kleber”.
(apelação no 0009533-61.2010.8.26.0477; Relator(a): Cardoso Perpétuo;
Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data
do julgamento: 06/08/2015; Data de registro: 14/08/2015);
Descabe, finalmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na
atual redação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o que ora se
destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque
a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração
cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis,
tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não
fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o pleito de aplicação do
raciocínio previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal seja
formulado em sede de Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o
caso, pretensões de detração da pena e de eventual modificação de regime.
Nesse sentido o já decidido por esta Corte, no julgamento da Apelação no
0005501-19.2013.8.26.0344, em 21/11/2013, mediante Acórdão relatado pelo E.
Des. Encinas Manfré: “Aliás, é presente que '(...) em atenção ao disposto no art.
387, §2o, do Código de Processo Penal, o tempo de pena decorrido não
autoriza, só por si, maior abrandamento do regime prisional. Não pode ser
desconsiderada a personalidade voltada à prática de crimes, já que o apelante
possui outras condenações criminais definitivas. A matéria deverá ser analisada
pelo Juízo das Execuções' (Trecho de aresto desta Corte referente à apelação
0079650-29.2012.8.26.0050, relator o desembargador Francisco Bruno, 10a
Câmara de Direito Criminal, julgamento em 23 de maio de 2013)”. (Apelação
no 0062697-53.2013.8.26.0050; Relator(a): De Paula Santos; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
25/06/2015; Data de registro: 29/06/2015).
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0058059-98.2018.8.26.0050 -Voto no 14074
8
fixar a regência semiaberta para o início de desconto da corporal; mantém-se, no mais, a r.
sentença.
MARCELO GORDO
Relator